Tribunal: TJSP
Processo: 1021005-17.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. Vícios não configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de prequestionamento. Descabimento na hipótese. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram ambos os embargos de declaração.